Tribunal: TJMT
Processo: 1060598-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060598-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO RECONHECIDOS –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões, a parte embargante defende que o acórdão incorreu em omissão e obscuridade, trazendo os seguintes tópicos:

i) Omissão quanto à possibilidade de o Judiciário rever decisões administrativas do PROCON – Arts. 2a, 5o, XXXV da CR e art. 8o do CPC.

ii) Ônus da Prova do Acusador – Processo Administrativo Sancionador – Aplicação dos Princípios do Direito Penal – Fragilidade da prova produzida pelo Embargado - Omissão quanto aos arts. 4o, 25 e 47, caput e §1o da Lei Estadual 7.692/2002 e art. 6o do Código de Processo Penal;

iii) Omissão quanto às provas produzidas pela Embargante - Ausência de enfrentamento dos argumentos da embargante – Omissão quanto ao art. 489, §1o do CPC e;

iv) Omissão quanto a ausência de fundamentação para a dosimetria da pena aplicada – arts. 17 e 46 do decreto federal 2.181/97 e art. 57 do CDC.

Nesse desiderato, requer o acolhimento e provimento dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios apontados, anulando integralmente a multa em discussão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 126652219]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDENTE – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Ap 1005529-62.2017.811.0015, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 28/09/2021).

3. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão, bem como obscuridade.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação, senão vejamos:

“Ressalto que a multa do PROCON estadual, foi com base ao Relatório para Análise de S.A.C no 2013.01.003, que constatou diversas irregularidades praticada pelo apelante em id. 90889472.

Como muito bem citado no processo administrativo, o Relatório de Análise do S.A.C foi elaborado pelo fiscal Sr. Marcos Willian Pereira da Silva – Fiscal de Defesa do Consumidor – mat. 93.211, o qual presume-se o conteúdo do documentos sejam verdadeiros, até que prova em contrário, cito este ponto da decisão:

De fato, a presunção de veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo a parte prejudicada desconstituí-la através de prova contrária. Sendo assim, a presunção de veracidade tem como consequência, a transferência do ônus da prova à empresa autuada.

Desse modo, e mediante um olhar atento a defesa apresentada pela AUTUADA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, verifica-se que esta empresa não se desincumbiu de seu ônus: derrubar a presunção de veracidade do Auto de Infração, e também, do mesmo modo, não logrou êxito em provar suas afirmações. Como corolário, chaga-se a conclusão que, sem prova em contrário, não há possibilidade de desconsiderar a situação irregular constada e lavrada pelo Fiscal deste órgão, PROCON-MT.

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

(omissis)

Ademais, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por consequência, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive por exemplo nos casos em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

(omissis)

Portanto, no quesito ao valor da multa aplicada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), não há caracterizar violação ao parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Trago o trecho que aplica a multa na decisão do recurso administrativo, vejamos:

Por todo o exposto, fixo a pena-base, em detrimento da AUTUADA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Em face da presença de circunstâncias atenuantes, previstas no art. 25, inciso II do Decreto Federal no 2.181/97, diminui-se a pena base em 1/3; quanto seja, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), diminuição essa em cumprimento ao art. 8a incisos I e II, §1a e §2o, da Instrução Normativa no 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05 publicado em 23/11/2005, resultando na quantia de pena de multa em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Sobretudo, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da imposição de multa, assevera quais critérios tem que ser levados em conta por ocasião da estipulação dos valores devidos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, não restam dúvidas que a multa aplicada encontrou amparo legal, não havendo qualquer desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como observados os princípios que regem o processo administrativo.”

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Ademais, cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022